Tribunal: TJDFT
Processo: 0703918-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703918-38.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO LINS GUIMARAES RECORRIDO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA SOBRE O VALOR DEVIDO. PARÂMETROS DE CÁLCULO JÁ ESTABELECIDOS POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. Não comporta provimento recurso que impugna decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, consentânea aos parâmetros de cálculo já estabelecidos por decisão transitada em julgado. O recorrente alega que o acórdão recorrido materializou as seguintes violações: a) enunciado 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, e artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 77, §6o, e 1.026, §2o, ambos do CPC, porque os advogados não estão sujeitos à aplicação de penalidade em razão da atuação profissional, e, como os embargos de declaração não têm caráter protelatório, deve ser afastada a condenação a pagar multa aplicada; c) artigo 502 do CPC, pois deveria ter reconhecido a coisa julgada material decorrente da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília – DF nos autos dos embargos à execução (Processo no 2004.01.1.098023-2), transitada em julgado por força da decisão proferida pelo eminente Ministro Castro Filho, que negou provimento ao Agravo de Instrumento no 756768-DF. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com diversos julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao verbete sumular 98 do STJ (AgInt no AREsp 1566381/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/5/2020), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Também não deve prosperar a tese de negativa de prestação jurisdicional, porque a Corte Superior entende que, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015”. (AgInt no AgInt no AREsp 1446832/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020). No tocante à indicada ofensa ao artigo 77, §6o, do CPC, registre-se que, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, referido dispositivo não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF)”. (AgInt no AREsp 1292792/PR, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 24/4/2020). O apelo igualmente não deve prosperar quanto à tese de contrariedade ao artigo 1.026, §2o, do CPC, pois o afastamento da imposição da aludida multa exige aferir-se se os embargos de declaração não possuíam nítido caráter protelatório. E tal pretensão esbarra no veto contido no verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AREsp 1115629/AP, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 2/3/2020). Melhor sorte não colhe a sustentada violação ao artigo 502 do CPC, porquanto a turma julgadora fez as seguintes ponderações acerca da matéria, verbis: Em consulta ao sistema de movimentações processuais do c. STJ, consoante acima pontuado, é possível verificar que o AREsp no 573.927, originário do agravo de instrumento no 2013.00.2.017184-4, foi conhecido “para dar parcial provimento ao recurso especial, determinando que, a partir da vigência do CC/2002, o crédito executado seja corrigido exclusivamente pela Taxa Selic”. Com efeito, os cálculos a serem elaborados pelo agravante, com vista à determinação do valor a si devido pelo agravado, deverá levar em consideração tal parâmetro, conforme, aliás, estabelecido por esta e. 2a Turma Cível no julgamento do Agravo de Instrumento no 0707762-30.2018.8.07.0000, que envolve as mesmas partes e cujo dispositivo restou assim expresso: “Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento para, reformando parcialmente a r. decisão agravada, determinar o prosseguimento da execução. Para tanto, o exequente/agravante deverá apresentar memória de cálculo do valor devido, observado o fator de atualização definido no julgamento do AREsp no 573.927 (taxa Selic). Homologados os cálculos, o juízo a quo deverá analisar a pertinência do deferimento do pedido de levantamento de quantia, observado o limite do crédito do agravante. O levantamento de valores não se condiciona ao julgamento definitivo do AREsp 954.147, ante a possibilidade de o credor desistir da adjudicação/arrematação dos imóveis, caso haja a quitação da dívida por outros meios. Prejudicado o agravo interno.” Como se nota, a r. decisão agravada está alinhada a esse entendimento e, a bem da verdade, a insurgência do recorrente questiona um posicionamento já firmado por este colegiado acerca do tema. Assim, a alteração do entendimento do tribunal de origem ensejaria, inevitavelmente, o reexame do quadro fático-probatório dos autos, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, “A divergência jurisprudencial deve ser demonstrada mediante o cotejo analítico dos arestos comparados, de modo a expor a similitude fática entre eles existente, bem como a distinção das soluções jurídicas aplicadas. Por isso, para o cumprimento desse ônus, não basta a simples transcrição de ementas de julgados”. (AgInt nos EAREsp 672.482/DF, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 22/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015